Tribunal: TJBA
Processo: 0144044-85.2009.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0144044-85.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DE ACIDENTES DE TRABALHO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO TAVARES GRISI

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. INSS. AUSÊNCIA DE RECURSO. CONDENAÇÃO LÍQUIDÁVEL POR CÁLCULOS ARITIMÉTICOS QUE NÃO ATINGIRÁ O LIMITE DE 1.000 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTE DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.º
0144044-85.2009.8.05.0001
, em que são interessados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e

IOLETE PATRICIA SILVA DOTTO GUIMARAES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER
da remessa necessária
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

RELATOR